Tribunal: TJMT
Processo: 0040647-72.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040647-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (APELANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), MAURO LUIS MORETTO - CPF: 018.714.999-25 (APELANTE), CAMILLA LIMA TOMAZ MEDEIROS - CPF: 004.765.371-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (APELADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), MAURO LUIS MORETTO - CPF: 018.714.999-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WEST MAQ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (APELADO), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0040647-72.2016
.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Cerâmica Juscimeira Ltda. - ME

Apelada
: West Maq – Comercio, Importação e Exportação Ltda.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -

VÍCIO NO PRODUTO –
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – ART. 333, I, CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil.

A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0040647-72.2016
.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Cerâmica Juscimeira Ltda. - ME

Apelada
: West Maq – Comercio, Importação e Exportação Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cerâmica Juscimeira Ltda. – ME

em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada pelo West Maq – Comércio, Importação e Exportação Ltda., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenou a autora ao pagamento
custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como a demonstração de falha na prestação do serviço da apelada. Ao final, requer a procedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial.

A
apelada apresentou as contrarrazões (id. 141959353), a
legando a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
23 de novembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0040647-72.2016
.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Cerâmica Juscimeira Ltda. - ME

Apelada
: West Maq – Comercio, Importação e Exportação Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cerâmica Juscimeira Ltda. – ME manejou ação de indenização por dano material e moral em face da West Maq – Comercio, Importação e Exportação Ltda., asseverando que em julho de 2012 adquiriu a máquina pá carregadeira, e que em junho de 2013 o maquinário apresentou problemas, solicitou o conserto do bem, e diante do não atendimento foi obrigada a adquirir nova máquina.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenou a autora ao pagamento
custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 141959342). Manteve a decisão, em sede de embargos de declaração (id. 141959348).

Contra essa decisão, a empresa
Cerâmica Juscimeira Ltda. - ME apresentou o recurso de apelação.

De início, analiso a preliminar atinente ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade alegada pela apelada.

Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide, suscitada pela apelante, também não encontra guarida.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Os documentos abarcados pelas partes, bem como a realização de perícia, são suficientes, sendo desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Rejeito a preliminar
.

Avançando na celeuma, a apelante alega que após a aquisição do maquinário – pá carregadeira – da empresa West Maq – Comércio Importação e Exportação Ltda., o produto apresentou vicio, e que após solicitar o conserto do maquinário, houve a falha na prestação do serviço da apelada, diante do não fornecimento das peças necessárias para a manutenção do produto, aduzindo que a apelada é representante exclusiva da marca neste Estado, causando-lhe inúmeros prejuízos em razão da paralisação da máquina para o desempenho da sua atividade comercial.

Salientou que após a inércia da apelada, sentiu-se obrigada a adaptar um motor de outro fabricante na pá carregadeira, contudo, não obteve sucesso, não havendo outra solução que a compra de nova máquina, mediante financiamento bancário.

Sabe-se que incumbe à parte autora o ônus da
prova
dos fatos constitutivos de seus direitos e que ausentes as
provas
de tais fatos, deve ser julgado improcedente o
pedido
deduzido na inicial.

Mister
se faz constar que o art. 333, inc. I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela recorrente, a ela competia a prova.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Não se vislumbra ato ilícito cometido pela ré, pois, conforme o conjunto probatório, a autora não comprova o defeito que alega existir no produto adquirido.

É evidente que competia a autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela demandada.

O laudo pericial é conclusivo no sentido de que:

·

A máquina encontra-se em péssimo estado de conservação, com diversos componentes desmontados e sujeitos a intempéries climáticas, provocando deteorização e depreciação do equipamento.

·

Devido ao lapso temporal, ao estado de conservação do motor e a ausência de componentes, não é possível a realização de analise técnica visando diagnostico e identificação da causa dos defeitos apresentados pelo objeto da lide reclamados na inicial.

·

Não foi apresentado pelas partes qualquer documento ou instrumento contratual que descreva os termos de garantia e procedimentos de assistência técnica fornecida pelo fabricante do produto ou pela concessionária.

·

A máquina não estava mais coberta pela garantia legal quando apresentou os defeitos relatados na inicial que deram origem a demanda.

·

Conforme análise dos emails fica evidente que a Requerida não possuía estrutura de pós-vendas suficiente para assegurar a oferta de componentes e peças de reposição do equipamento em tempo hábil, conforme expressa o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

·

Os relatórios de horas trabalhadas e controle de abastecimento, fls. 46 e 63 a 132, apresentado pela Requerente não comprovam a realização de manutenções corretivas ou preventivas na máquina.
(id.

141959320)

Portanto, verifico que não há prova segura de que o produto adquirido apresentou vícios, nem tampouco que a apelada tenha dado causa aos abalos sofridos. Andou bem a douta magistrada
a quo
ao constatar:

“
Na hipótese, por mais que a parte autora defenda o contrário, não há prova cabal de que os defeitos apresentados no maquinário sejam defeitos de fábrica ou ocultos, ou ainda, que a requerida tenha se negado a realizar eventual reparo dentro do prazo da garantia. Isto porque, primeiro, o maquinário não estava mais dentro do prazo de garantia, e conforme bem atestado pelo perito: “Não foi apresentado pelas partes qualquer documento ou instrumento contratual que descreva os termos de garantia e procedimentos de assistência técnica fornecida pelo fabricante do produto ou pela concessionária.”

Concluiu ainda que “A máquina não estava mais coberta pela garantia legal quando apresentou os defeitos relatados na inicial que deram origem a demanda.”

Diante disso, não há como impor à requerida eventual falha na prestação dos serviços, tendo em vista que não contribuiu de nenhuma forma para o evento fatídico ocorrido e os danos foram causados exclusivamente pela parte autora, que não adotou os cuidados necessários com o maquinário
”.
(id. 141959342)

Desta forma, é certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada.
APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022